Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733246-96.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIERLENE ALVES DE CARVALHO APELADO: MERCEDES GOMES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso inominado interposto Sierlene Alves de Carvalho contra sentença (ID 51011218) proferida pelo Juízo do 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Mercedes Gomes da Silva, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos e de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Ressalvou-se a suspensão das verbas sucumbenciais em relação à parte vencida, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 51011218), a autora sustenta, em suma, que teria sido vítima de agressões físicas praticadas pela ré. Afirma que, por foça dessas agressões, teria experimentado danos de natureza estética e moral. Assenta que seria incabível a tese, na espécie, de que a ré, ora apelada, teria atuado em legítima defesa de terceiros. Anota que os fatos narrados na petição inicial estariam amparados pelas provas produzidas no curso da instrução. Sublinha que, por força das supostas agressões físicas praticadas pela ré, ora apelada, teria sofrido "3 (três) pontos no dedo e 5 (cinco) pontos na cabeça”. Defende que a própria ré, ora apelada, teria afirmado que iniciou as agressões contra a autora, ora recorrente. Conclui que estariam presentes os pressupostos legais necessários para responsabilização civil da parte ré, ora apelada. Requer, então, o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Sem preparo, por ser a autora beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões pela ré, ora apelada, ao ID 51011235, pela manutenção da r. sentença. É o relatório. 2. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, trata-se de recurso inominado aviado contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum. O art. 1.009, caput, do CPC, contudo, é claro ao estabelecer que da sentença cabe apelação. Não se ignora que, na esteira da jurisprudência do c. STJ, o “mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo” (REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.). Contudo, na específica hipótese dos autos, é possível observar que a interposição de recurso inominado pela autora não se trata, à luz da jurisprudência do c. STJ, de “mero equívoco em denominar a peça de interposição”. Isso porque, da análise detida das razões recursais, é possível observar que a autora fundamentou toda a sua insurgência referindo-se ao recurso como “Recurso Inominado”, conforme se verifica da folha de interposição (ID 51011232, p. 1), do capítulo denominado “Razões do Recurso Inominado” (ID 51011232, p. 2) e do capítulo recursal apontado como “resumo do quadro fático dos autos” (ID 51011232, p. 8). Não bastasse, o próprio recurso foi classificado pelo patrono da parte apelante, no âmbito do sistema PJe, como “Recurso Inominado”, o que motivou, inclusive, a correção da autuação do feito por ocasião do recebimento da insurgência recursal por esta instância julgadora. Tem-se, assim, que a interposição de recurso inominado pela parte autora, ora recorrente, à luz do teor do art. 1.009, caput, do CPC, na específica hipótese em análise, configura erro grosseiro, o que impõe o não conhecimento do recurso. Nesse mesmo sentido: Acórdãos ns. 714325 e 421335 deste e. Tribunal. 3. Ante o exposto, não conheço do recurso inominado aviado, diante do seu manifesto descabimento, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Diante do não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora, ora recorrente, em 1% (um por cento), mantendo-se os demais termos da r. sentença, inclusive no que se refere à suspensão da exigibilidade dessas verbas à luz do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte vencida beneficiária de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora